Tribunal: TJBA
Processo: 8081276-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081276-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ONLINE ENTRETENIMENTO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA, HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MORAL COLETIVO POR FALHA NA SEGURANÇA DE EVENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COMO PARÂMETRO MÍNIMO E NÃO VINCULANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação civil pública, reconheceu a responsabilidade das embargantes por falha na prestação de serviço de segurança em evento (“Som & Sunset 2018”), com condenação fundada na insuficiência do efetivo de segurança e na ocorrência de dano moral coletivo, apesar da existência de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados posteriormente com o Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não acolher a tese de venire contra factum proprium e violação à boa-fé objetiva pelo Ministério Público; (ii) estabelecer se os TACs firmados entre as partes impediriam ou afastariam a responsabilização judicial pela deficiência do serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, limitando-se ao saneamento de vícios intrínsecos previstos no art. 1.022 do CPC.

A alegação de venire contra factum proprium configura inovação recursal, pois não foi suscitada no momento processual oportuno, estando atingida pela preclusão consumativa.

O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, não havendo omissão ou contradição, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a fundamentação é suficiente.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles suficientes para a formação de sua convicção, conforme jurisprudência do STJ.

O Termo de Ajustamento de Conduta não vincula o Poder Judiciário, constituindo parâmetro administrativo mínimo, sem afastar a análise concreta das condições de segurança do evento.

A responsabilidade das embargantes decorre da teoria objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano coletivo.

Não se configura venire contra factum proprium, pois os TACs foram firmados anos após o evento, inexistindo expectativa legítima anterior apta a caracterizar comportamento contraditório.

Os TACs estabelecem apenas um patamar mínimo de segurança, não afastando a obrigação de adequação às circunstâncias concretas, sendo possível reconhecer a insuficiência do efetivo mesmo acima do mínimo previsto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão do mérito. 2. A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não configura omissão quando a decisão está suficientemente fundamentada. 3. Termo de Ajustamento de Conduta não vincula o Poder Judiciário e não impede a responsabilização civil por falha na prestação de serviço. 4. Não há venire contra factum proprium quando o comportamento apontado como contraditório é posterior ao fato gerador. 5. O cumprimento de padrão mínimo previsto em TAC não afasta a responsabilidade objetiva por insuficiência do serviço prestado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§2º e 3º; CPC, art. 5º; CC, arts. 187 e 422; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2672175/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.02.2025